Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a sua impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção com os autos n. 0736585-04.2024.8.07.0000, no qual esta e. 7a Turma negou provimento ao agravo de instrumento interposto por terceira interessada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas do executado são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incumbe à parte executada, ao impugnar a penhora sob alegação de impenhorabilidade, instruir sua manifestação com documentos que comprovem suas alegações, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC.
5. Os extratos apresentados demonstram intensa movimentação bancária na conta constrita, com registro de entradas e saídas de diversos valores, com origem não especificada, o que obsta a identificação da natureza salarial alegada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.